Tribunal: STF
Processo: RE 297209
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-10-09
Data de publicação: 2007-10-09

Ementa:
EMENTA: RECURSO. Embargos de declaração. Caráter infringente.
   Embargos recebidos como agravo regimental. Recurso
   extraordinário. Inadmissibilidade. Falta de prequestionamento e
   ofensa indireta. Jurisprudência assentada. Ausência de razões
   consistentes. Decisão mantida. Agravo improvido. Nega-se
   provimento a agravo regimental tendente a impugnar, sem razões
   consistentes, decisão fundada em jurisprudência assente na Corte.